Tribunal: TJBA
Processo: 8098426-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098426-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC. ORDEM DE CRITÉRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO ACOLHIDO.

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando sanar vícios de contradição e omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais.

2.

Configura contradição interna a manutenção integral da sentença, com adoção de critério diverso para fixação dos honorários advocatícios, sem justificativa expressa.

3.

Omissão caracterizada pela ausência de enfrentamento da ordem legal prevista no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

4.

Nas ações de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, especialmente aquelas envolvendo custeio de tratamento médico por plano de saúde, o valor da obrigação corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

Inadequada a utilização do valor da causa como base de cálculo quando possível a aferição do proveito econômico ou do valor da condenação.

6.

Necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios recursais, em observância ao art. 85, §§2º e 11, do CPC.

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para sanar os vícios apontados e ajustar a fundamentação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8098426-58.2021.8.05.0001 (id. 94057216)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII